Tribunal: TJDFT
Processo: 0747696-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e os fundamentos do acórdão estão coerentes com os princípios que regem o devido processo incluindo o arcabouço jurídico específico da Lei 9.099/95 e do CDC.
3. Na realidade, os embargos apresentados buscam o reexame de matéria para modificar o julgado em conformidade com o entendimento jurídico apontado em seu recurso. Isso porque insiste na suficiência das provas constantes dos autos e pela aplicação da inversão do ônus probatório em seu favor (consumidor), o que atribuiria o encargo probatório unicamente à empresa ré, que por sua vez não poderia alegar, a seu ver, complexidade probatória. Essas questões foram devidamente apreciadas pelo Colegiado e afastadas.
4. Igualmente não prospera a alegação de excesso na fixação de honorários advocatícios, uma vez que foram estabelecidos dentro do parâmetro legalmente estipulado (entre 10% e 20%).
5. A irresignação desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.